Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19105162, o SINDIRETA informa que o substituído ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA faleceu em 14 de julho de 2015 e que, conforme escritura pública de inventário e adjudicação, LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA passou a ser a detentora do direito creditório sobre o requisitório de ID: 12314916 na sua totalidade, por ser a única herdeira. Requereu, assim, o cancelamento do precatório ID: 12314916 em relação a ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA para que seja expedido outro requisitório em nome da sucessora do de cujus, com a reserva do percentual de 20%, relativo aos honorários advocatícios, e com correção segundo o IPCAE-E. Finalmente, informou que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado quando da apreciação da ADI 5348, cujo acórdão já foi publicado e transitou em julgado, pugnando também pela expedição de requisitórios complementares em relação aos anuentes do precatório de ID no 12314916, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos que geraram as ordens de pagamento aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR. É o relatório. Decido. Diante da conclusão do julgamento pelo colendo STF dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, restabeleço o trâmite regular dos autos, o qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas no mencionado recurso extraordinário. Outrossim, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito de ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA pela certidão constante da p. 1 do ID: 19105166, bem como ser LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA a única herdeira do aludido servidor (ID: 19105166 - p. 5).. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito de admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.) Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 19105162 para admitir a habilitação de LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA à sucessão processual de ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA. Quanto ao pedido de retificação do precatório de ID: 12314916, quanto aos servidores anuentes CELESTINO RUCHINSKI, MANOEL BASTOS BRABO, NEUSA RABELO DE CASTRO, OLINDA DA SILVA SALGADO MATIAS, nada a prover, considerando que o precatório já foi pago, conforme ID: 7868314 - p. 64 dos autos do PCT n. 0012183-41.2017.8.07.0000. Quanto aos substitutos processuais ELILIA ROSA DO NASCIMENTO ROCHA e JACIARA RODRIGUES CUSTODIO, nada a prover, considerando que a execução quanto a elas foi extinta, conforme decisão de ID: 12314950 - p. 3 destes autos. Quanto ao pedido de ID: 19105162, determino o cancelamento do PCT de ID: 12314916 em relação ao anuente ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA (autos n. 0012183-41.2017.8.07.0000) para que seja expedido um novo requisitório em nome da sucessora do de cujus (LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 19105162. Elaboradas as planilhas, às partes. Finalmente, diga o SINDIRETA quanto aos depósitos judiciais efetivados pelo DF (ID: 22301274 - MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA e MARIA NAZARÉ DA MOTA VILELA). I. Brasília, 12 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador